Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703241-46.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NESTLÉ BRASIL LTDA., NESTLÉ BRASIL LTDA., NESTLÉ BRASIL LTDA., NESTLÉ BRASIL LTDA., NESTLÉ STORES LTDA, NESTLÉ STORES LTDA DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito da petição de ID no 65778239 e documentos que a acompanham, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024